Tribunal: TJES
Processo: 0002090-70.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002090-70.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DAVI FERREIRA GIOVANELLI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. EXCLUSÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COLETIVOS. CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA. IMPOSSIBILIDADE. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por Davi Ferreira Giovanelli contra sentença proferida pela 10ª Vara Criminal de Vitória, que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006), à pena de 3 anos, 1 mês e 15 dias de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas restritivas de direitos, além do pagamento de 312 dias-multa e R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de reparação por danos morais coletivos. A denúncia narra que, em 16 de setembro de 2024, no bairro Inhanguetá, policiais militares em patrulhamento tático observaram cinco indivíduos em atitude suspeita, sendo que o acusado aparentava portar algo na cintura. Ao ser abordado e revistado, foi encontrada em sua posse uma sacola contendo 102 papelotes de cocaína e R$ 215,00 em espécie.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a possibilidade de fixação de valor mínimo para reparação de danos morais coletivos, sem instrução probatória específica; (ii) analisar o cabimento da concessão da justiça gratuita em sede recursal criminal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Quanto ao pedido de exclusão da condenação por danos morais coletivos
, ressalta-se que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem firmado entendimento de que a fixação de valor mínimo para reparação de dano, nos termos do art. 387, IV, do CPP, exige não apenas o pedido expresso na denúncia, mas também instrução probatória que permita apurar e quantificar o prejuízo, mesmo em casos de danos extrapatrimoniais coletivos.

4. No presente caso, a condenação ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais coletivos não se fundamenta em qualquer elemento probatório concreto colhido durante a instrução, nem houve dilação probatória voltada à apuração da extensão do dano, caracterizando violação ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa.

5.
Em relação ao pedido de concessão da gratuidade da justiça
, destaca-se que a condenação ao pagamento das custas processuais é efeito automático da sentença penal condenatória, conforme dispõe o art. 804 do CPP, não cabendo ao juízo criminal dispensar seu pagamento com base em alegação de hipossuficiência, a qual poderá ser analisada pelo juízo da execução.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
0002090-70.2024.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: DAVI FERREIRA GIOVANELLI
(AC)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
Advogado do(a) APELANTE: ANDERSON EDUARDO - ES38246
RELATOR: Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

VOTO

Trata-se de apelação criminal interposta por
DAVI FERREIRA GIOVANELLI
contra a sentença de id. 16537215, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 10ª Vara Criminal de Vitória - Comarca da Capital, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 03 (três) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas restritivas de direitos e, ao pagamento de 312 (trezentos e doze) dias-multa e de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de valor mínimo para reparação dos prejuízos extrapatrimoniais coletivos.

Nas razões recursais (id. 16537219), o apelante requer a concessão dos benefícios da justiça gratuita e a exclusão da condenação por danos morais coletivos.

Acerca dos fatos
, a peça acusatória informa que no dia 16 de setembro de 2024, no bairro Inhanguetá, nesta Capital, policiais militares que realizavam patrulhamento tático motorizado, ao passarem pela Travessa Leocádio Monteiro, local conhecido pelo intenso tráfico de drogas, visualizaram cinco indivíduos em atitude suspeitas, sendo que o acusado aparentava trazer algo na cintura.

Em razão disso, o abordaram e durante a revista pessoal, localizaram em sua cintura uma sacola, contendo policiais militares o abordaram e encontraram, em sua cintura, 102 papelotes de “cocaína” e R$ 215,00 (duzentos e quinze reais) em espécie.

Passo, agora, a análise teses defensivas.

Quanto ao pedido de exclusão da condenação por danos morais coletivos
, por ausência de lastro probatório e fundamentação, razão assiste à defesa.

Embora a Procuradoria de Justiça e o Ministério Público de primeiro grau defendam a manutenção da indenização por se tratar de dano
in re ipsa
(presumido) em crime de tráfico, com pedido expresso na denúncia, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem se consolidado no sentido de que, para a fixação do valor mínimo de reparação de danos (art. 387, IV, do CPP), é indispensável não apenas o pedido expresso na denúncia, mas também a instrução probatória específica para a comprovação e quantificação do prejuízo, ainda que se trate de dano moral.

Nesse sentido, é o precedente do c.
STJ
(REsp n. 2.144.002/MG, relatora
Ministra Daniela Teixeira
, Quinta Turma, DJEN de
25/2/2025
).

No caso dos autos, a denúncia apenas requereu a fixação do valor mínimo de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de reparação dos prejuízos extrapatrimoniais coletivos, sem qualquer indicação de elementos probatórios que a sustentassem, tampouco houve dilação probatória na instrução processual para quantificar o dano, inviabilizando o contraditório e resultando em um valor arbitrário.

Assim, uma vez o referido valor foi fixado de forma desvinculada de qualquer prova ou fundamentação concreta que demonstrasse a extensão do dano extrapatrimonial coletivo causado pelo apelante, impõe-se a sua
exclusão
, por ofensa ao devido processo legal, contraditório e ampla defesa.

No que se refere ao pedido de

concessão do benefício da justiça gratuita
, destaco que a condenação do acusado no pagamento das custas processuais é um dos efeitos da sentença penal condenatória, conforme prevê o artigo 804, do Código de Processo Penal, que não faz nenhuma ressalva à falta ou escassez de recursos por parte do condenado, não possuindo o Magistrado qualquer discricionariedade no que se refere à aplicação.

No entanto, ao Juízo da execução caberá analisar a hipossuficiência alegada pelo apelante em arcar com as custas do processo.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para excluir a condenação por danos morais coletivos
,
mantendo a sentença em seus demais termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para dar parcial provimento ao recurso.